Tribunal: TJES
Processo: 5001216-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-16.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MOVEIS INVICTA MARCENARIA LTDA

RECORRIDO: RAFAEL DE ARAUJO PIMENTEL

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001216-16.2023.8.08.0030

REC
ORREN
TE.:
MOVEIS INVICTA MARCENARIA LTDA.

REC
ORRI
DO.:
RAFAEL DE ARAUJO PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PEDIDO ALTERNATIVO DE
EX
CLUS
ÃO/
REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8120866. Contrarrazões no Id. 8120871.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8120866
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (
Id. 8120868
).

A ação é fundada em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, em que a requerida/recorrente,
MOVEIS INVICTA MARCENARIA LTDA
se obrigou a realizar
a confecção, montagem e instalação de móveis de marcenaria
para o autor, com data para finalização dos serviços no dia 26/07/2022.

Todavia, a requerida, apenas em 30/09/2022, entregou
apenas
parte do que foi contratado e fora dos padrões estipulados, alegando que o imóvel do autor não era compatível, sob ponto de vista técnico, com os móveis projetados, sendo necessário reforço nas paredes do ambiente.

O autor informa
em sua exordial
que a requerida acompanhou parte da obra do imóvel e não informou sobre a necessidade dos reforços nas paredes para que os móveis fossem instalados com segurança.
Além disso, informa
que uma das portas, de material em vidro, do móvel instalado, cedeu e quebrou e, mesmo após tentar resolver o problema com o representante da requerida, que estipulava novas datas para entrega do serviço, a parte autora não logrou êxito.

Cumpre ressaltar que, apesar de devidamente citada, a parte ré, ora recorrente, não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia em sentença pelo juízo
a quo
, na forma do art. 344 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.
8120864
), em que o
r.
juiz
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
com a determinação da entrega, pela requerida/recorrente, de forma integral, do serviço contratado, sob pena de multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais)
, condenando também a parte à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a pagar os juros pactuados em contrato
de prestação de serviços na cláusula 5, “h”, que perfazem a quantia de R$882,15 (oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos).

Em suma, a recorrente,
MOVEIS INVICTA MARCENARIA LTDA.,
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial, pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, ou, não sendo esse o entendimento deste Colégio Recursal, a sua redução.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,
inexistindo qualquer complexidade
no caso concreto.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.

A recorrente,
fornecedora,
alega que o serviço não pode ser concluído por inconsistências técnicas no apartamento, mas se esse
fosse
o caso, deveria ter sido realizado esse apontamento na fase de projeto e assinatura do contrato, sendo importante ressaltar que
é de sua responsabilidade a
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção
de seus produtos,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, na forma do Art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

N
esse sentido, a recorrente falhou em afastar sua responsabilidade objetiva, não tendo sido provado que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo de sua responsabilidade, independente de culpa, a reparação pelos danos causados (Art. 14, CDC).

Ademais, cumpre ressaltar que a recorrente é revel,
portanto existe a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor de que não foi informado acerca das inconsistências no projeto de arquitetura do seu imóvel pela empresa de marcenaria,
sendo que a empresa deveria informar todas as circunstâncias relevantes quanto ao serviço prestado
.

Assim
, é evidente o direito do autor, sendo desnecessária perícia para sua comprovação, uma vez que a recorrente, em busca do lucro, se incumbiu de serviço que supostamente não poderia realizar, sendo de sua responsabilidade o
adimplemento
do contrato.

Portanto
,
entendo pela rejeição d
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sendo as provas colacionadas aos autos suficientes para comprova
r
o pleito autoral.

DO MÉRITO

No que tange aos danos morais,
entendo devida a exclusão do valor arbitrado pelo juízo primeiro.

Explica-se:
o
dano

moral

não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade
, sob pena de ocorrer a banalização do instituto.

A indenização por
dano moral
visa compensar a vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa, de forma a alertar ao agente causador do
dano
quanto às consequências da reiteração da prática.

No caso, não há provas de que
a demora do serviço prestado e seus defeitos
trouxe
ram
constrangimentos, humilhação, ou que tenha atingido a honra d
o recorrido, n
ão
existindo
provas em relação ao suposto
dano moral
sofrido,
assim, entendo pel
a improcedência do pedido de dano moral.

Ou seja, verifica-se
no caso concreto apenas a
necessidade de entrega
do serviço contratado
e o pagamento dos juros pactuados em contrato
, não sendo identificável qualquer agressão à honra do
consumidor, sendo indevida a arbitração de danos morais
.

Destarte, merece parcial reforma a r.
S
entença do juízo primevo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. Sentença, apenas para
exclusão da indenização por danos morais,
ficando mantidos os demais termos da r.
S
entença guerreada.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)